Tribunal: TJDFT
Processo: 0721698-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA DE BENS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A utilização do sistema BACENJUD, atual SISBAJUD, configura mecanismo apto a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução.

2. Nos termos da jurisprudência desta Eg. Corte, ultrapassado lapso temporal superior a um ano da última pesquisa, mostra-se razoável a utilização do sistema para nova busca.

3. Razoável a renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, diante da maior agilidade no rastreamento, conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada "teimosinha", a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

4. Portanto, embora cabível a renovação da pesquisa de bens, inviável a superação do prazo limite à atuação da funcionalidade “teimosinha”.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.